Tribunal: TJSP
Processo: 2026477-89.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Planos de saúde
Órgão julgador: Alvaro Passos
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
PERITO – Salário – Requisitos – Valor que deve refletir a complexidade e a natureza do trabalho – Fixação em R$8.050,00. – Possibilidade – Quantia apresentada pela profissional de forma fundamentada, guardando coerência com a natureza do trabalho a ser efetuado – Decisão mantida – Recurso improvido.